Tribunal: TJMT
Processo: 1022968-71.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022968-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CPF: 822.189.864-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de antecipação de penhora ajuizada em face da Fazenda Pública Estadual.

2. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de fixação de ônus sucumbenciais (honorários advocatícios e custas) em desfavor da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de antecipação de penhora, ajuizada exclusivamente no interesse do contribuinte para viabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Tratando-se de medida preparatória e incidental à futura execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, inexiste pretensão resistida por parte da Fazenda Pública, afastando a caracterização da sucumbência.

5. A fixação de honorários e custas em tais hipóteses contraria o princípio da causalidade, conforme reiteradamente assentado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ação de antecipação de penhora promovida no exclusivo interesse do contribuinte, ausente pretensão resistida e sem natureza satisfativa.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151 e 206.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
1521312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01.07.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2.006.993/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.05.2023; TJMT, N.U 0016378-03.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de antecipação de penhora n.
1022968-71.2018.8.11.0041
, ajuizada em face do
ESTADO DE MA
TO GROSSO
, julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença não impôs à Fazenda o pagamento das verbas sucumbenciais, embora tenha dado causa à demanda e tenha sido vencida na pretensão resistida.

Sustenta, inicialmente, que é aplicável ao caso o princípio da causalidade, tendo em vista que a inércia da Fazenda em promover a execução fiscal forçou o ajuizamento da presente demanda para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, indispensável para o desenvolvimento regular de suas atividades empresariais.

Argumenta ainda que houve reconhecimento do pedido pelo Estado, de modo que deve incidir a regra do art. 90 do CPC, sendo de rigor a condenação do ente público ao pagamento dos honorários e das custas.

Por fim, sustenta que a ação de antecipação de penhora é autônoma em relação à execução fiscal, sendo cabível, portanto, a fixação da sucumbência nos moldes do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de antecipação de penhora n. 1022968-71.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido autoral.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das verbas sucumbenciais, notadamente honorários advocatícios e custas processuais, em ação de “antecipação de penhora”.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, distingue claramente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) daquelas em que se objetiva a antecipação da garantia para expedição da certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), sem que se configure, por si só, pretensão resistida por parte da Fazenda Pública.

Além disso, tratando-se de medida preparatória à futura execução, sem natureza satisfativa em desfavor do réu, revela-se incabível a fixação de ônus sucumbencial, como tem sido reiteradamente decidido por esta e. Corte e pelo c. STJ. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e,
via de regra
, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2.
Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer
da partes
.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial
”.

(STJ, Primeira Turma,
AREsp
1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Dje
em 1º/7/2020)
[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PRÉVIA – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE IMPUTADO À PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual” (
AgInt
no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023”.

Recurso provido. Sentença reformada.
”

(TJMT, N.U 0016378-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2023,
DJe
25/10/2023)

Não se perde de vista o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionado pelo apelante em suas razões recursais, qual seja o REsp 1.669.428/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017,
DJe
29.06.2017, no qual foi reconhecida a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em ação análoga, por entender que houve proveito econômico em razão da extinção do crédito tributário.

Contudo, naquela hipótese, a Fazenda Pública procedeu ao cancelamento da CDA, de modo que o crédito exequendo deixou de existir, cessando também o interesse na sua cobrança judicial.

Por outro lado, no caso presente, o crédito tributário permaneceu hígido ao longo de toda a tramitação da ação, não tendo notícia de sua extinção ou cancelamento, o que afasta a configuração de qualquer proveito econômico imediato ou direto em favor da parte autora, razão pela qual se mostra incabível a condenação em honorários advocatícios.

Nesse panorama, inexiste qualquer ilegalidade na sentença que, à luz da orientação jurisprudencial consolidada e do princípio da causalidade, deixou de condenar a Fazenda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, impondo-se, pois, a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, deixo de majorar/fixar honorários, porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026